Tribunal: TJPA
Processo: 0818983-71.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818983-71.2024.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL AMORIM RIBEIRO, HENRIQUE MIGUEL DE SOUZA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESES CONFLITANTES. SUBMISSÃO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos defensivos objetivando a reforma da decisão judicial que pronunciou os ora recorrentes como incursos nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, e consequente absolvição dos ora recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo provas incontroversas da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença tanto de sua materialidade quanto de sua autoria, com base nos indícios probatórios disponíveis nos autos, nos termos do art. 413, do CPP.

4. Conforme estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, existem provas robustas da materialidade do crime, especialmente pelos laudo de óbito, de perícia de mecanismo e potencialidade lesiva de arma de fogo, da perícia de necropsia-médico legal, da perícia do local do crime, e indícios suficientes da autoria delitiva, demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução probatória.

5. O pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa deve ser levado a apreciação do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, não havendo nos autos circunstância excepcional que possibilite o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude nesta fase processual.

6. Pontuo que, apesar de existir outra versão do ocorrido, sustentada pelas testemunhas arroladas pela defesa, compreendo que as alegações apresentadas não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, porquanto há dúvidas pertinentes acerca de sua inocência, razão pela qual as teses conflitantes deverão ser dirimidas pelo juízo competente.

7. Pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente prevista. 2. Estando demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e a autoria do delito de homicídio simples, e não havendo demonstração inequívoca acerca da tese de legítima defesa, devem os réus serem pronunciados, nos termos do art. 413 do CPP, não havendo qualquer ofensa ao art. 415, do mesmo diploma processual. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, 415; CP, art. 23, II, 25, 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 836.479/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 11/12/2023, P. 18/12/2023; TJ/MS, RSE nº 0005734-84.2021.8.12.0001, Rel. Des. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA, 3ª C. C., J. 13/11/2024, P. 18/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0722939-26.2021.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 24/10/2024, P. 08/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 26/08/2024, P. 29/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em sete de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
07
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
HENRIQUE MIGUEL DE SOUZA MONTEIRO
e
DANIEL AMORIM RIBEIRO
, por meio de sua defesa constituída, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que os
pronunciou
como incursos na prática do
crime de homicídio simples
, na forma do
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

Narrou a
denúncia
, ID 31120311, que no dia
14/08/2024
, por volta das 11h00min, os nacionais
Daniel Amorim Ribeiro
e
Henrique Miguel de Souza Monteiro
, Policiais Militares, adentraram na residência da vítima
Marco Aurélio da Conceição Martins
, localizada no Residencial Viver Maracacuera I, bairro Maracacuera, no distrito de Icoaraci, nesta capital paraense, e atentaram contra a sua vida, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, os ora recorrentes, em concurso de pessoas e em unidade de desígnios, durante uma ação policial, chegaram à casa da vítima e tentaram adentrar no imóvel, contudo, foram impedidos pela sua esposa, todavia, após a ameaçarem com emprego de arma de fogo, conseguiram acessar o imóvel. No local, os agentes de segurança pública exerceram força física contra a esposa e filhos da vítima, apreendendo seus aparelhos de telefone celular, e conduziram o ofendido para outro cômodo da residência, onde efetuaram os disparos de arma de fogo. Em seguida, a vítima foi retirada do local em um colchão e conduzida à UPA de Icoaraci, onde foi constatado o seu óbito.

A
denúncia
foi
recebida
em
24/02/2025
, ID 31120312.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença de pronúncia
em 05/09/2025, ID 31120373.

Em suas
Razões Recursais
, ID 31120381 e 31120382, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que sejam os ora recorrentes absolvidos sumariamente, com o reconhecimento da tese de legítima defesa.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 31120387, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 31120388, o juízo
a quo
manteve a decisão ora recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 32195785, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
custos legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora recorrida, com a pronúncia dos recorrentes, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, com a consequente
absolvição sumária
dos ora recorrentes, nos termos do
artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
e
artigo 415, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento comum, a decisão que
pronuncia
o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes
de
autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
, verificando a presença de elementos indiciários da
autoria
e da
materialidade do delito
em tela, senão vejamos:

“(...). 7. É o relatório. Decido. 8. O juízo de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista de conteúdo declaratório, cabendo ao magistrado verificar a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do CPP. Trata-se de juízo de prelibação, que não comporta análise aprofundada da prova, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 9.
No caso
,
a materialidade delitiva restou demonstrada pela Perícia de Necropsia Médico-Lega
l (ID 134468335),
tendo sido juntado aos autos também Perícia de Local de Crime sem Cadáver
(ID 154084815),
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 129628402 – Pág. 8);
Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(ID 129628402 – Pág. 4);
Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(129628401 - Pág. 18);
Laudo Médico da UPA
(ID 129628401 – Pág. 9). 10.
Quanto aos indícios de autoria
,
os próprios réus confessaram terem participado da prática dos fatos narrados na denúncia
,
tanto na fase inquisitorial
(ID 139940071, pág. 15)
quanto em juíz
o,
porém alegando legítima defesa visto que
,
segundo os denunciados
,
a vítima recebeu a guarnição com disparos de arma de fogo e os réus teriam reagido a uma agressão injusta e atual
,
utilizando-se de meios moderados para repelir suposta ameaça à própria integridade física
. 11.
Argumenta-se ainda que a vítima possuía antecedentes criminais
,
estaria envolvida com facção criminosa e encontrava-se sob efeito de substâncias ilícitas
. 12.
Cabe destacar
,
entretanto
,
que a verificação da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa depende de prova inequívoca de agressão atual ou iminente
,
bem como da proporcionalidade e necessidade dos meios utilizados para repelir a ameaça
.
No caso em exame
,
a narrativa apresentada pelos acusados não se encontra corroborada de forma plena pelas demais provas constantes dos autos
. 13. Entende-se que, ao concluir a primeira fase do processo bifásico do júri, o magistrado deve empregar linguagem comedida, evitando qualquer excesso que possa interferir na imparcialidade dos jurados. Contudo, nos termos da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, impondo-se a necessidade de explicitar, ainda que de maneira objetiva, os elementos constantes nos autos que conduziram à prolação da decisão, sem que tal fundamentação implique juízo de valor sobre a culpabilidade dos acusados, mas assegurando a transparência e a observância do devido processo legal. 14. Por isso, explico sem aprofundamentos, para não incorrer em excesso de linguagem, porém, entendo que devo fundamentá-la. 15.
De acordo com o laudo de necropsia apresentado
(ID 134468335),
pode-se extrair os seguintes elementos
:
Um disparo diante para trás
,
de cima para baixo e da esquerda para a direita e o outro disparo diante para trás
,
de cima para baixo e da direita para a esquerda
.
Escoriações semilunares na região anterior esquerda do pescoço
,
compatíveis com estigmas ungueais
:
podem indicar ação defensiva ou mesmo uma contenção anterior ao disparo
.
Equimoses violáceas nas regiões tenares (equimoses – manchas roxas) das mãos (polegar e região próxima da palma): são achados típicos de lesões de defesa, compatíveis com tentativa de proteger-se ou de segurar algo durante provável luta
. Traje do cadáver:
a vítima estava usando cueca estampada
,
informação que corrobora a alegação da esposa de que ele vestia a referida peça íntima no momento dos fatos
.
Foi detectada a presença de benzoilecgonina
,
metabólito da cocaína
,
no material biológico da vítima
. 16. Esses elementos podem sugerir cenário diferente do alegado pelos réus de legitima defesa.
Versão dos Policiais Militares (acusados e testemunha Cabo Basílio)
: Relatam que estavam em rondas em área com forte incidência de tráfico e roubo.
Afirmam que a vítima
,
ao perceber a guarnição
,
sacou arma de fogo e efetuou disparo contra os policiais
,
que reagiram para repelir a injusta agressão
.
Narram que a vítima
,
mesmo baleada
,
correu e adentrou um apartamento
,
sendo perseguida e encontrada já ferida no interior do imóvel
.
Alegam que prestaram imediato socorro
,
levando-a à UPA
,
onde veio a óbito
.
Relatam apreensão de arma de fogo e entorpecentes junto à vítima
.
Negam invasão domiciliar
,
agressões aos familiares ou execução
.
Versão da companheira e da enteada da vítima (Kelly e Iasmim)
:
Sustentam que estavam em casa quando a polícia arrombou o portão e adentrou o imóvel sem ordem judicial
.
Alegam que a vítima estava apenas de cueca
,
desarmada e dentro de casa e dormindo
. Afi
rmam que a polícia usou violência contra familiares (inclusive gestante e criança)
,
retirou a vítima para dentro do quarto
,
e em seguida foram ouvidos dois disparos
.
Reforçam que a vítima foi baleada no interior da residência
,
sem confronto
,
e que policiais enrolaram o corpo em lençol/colchão e o retirando rapidamente
.
Negam que a vítima tivesse arma ou drogas naquele momen
to. 17.
Neste momento
,
não é possível definir com exatidão o local dos disparos (dentro ou fora da residência) e se os réus dispararam contra a vítima para dela se defender legitimamente ou se eles deflagraram querendo simplesmente matá-la ou assumindo o risco de matá-la
. 18.
A arguição da defesa de ocorrência da excludente da legítima defesa
,
só poderia prosperar caso restasse sem sombra de dúvida configurado a sua ocorrência
. 19.
Subsistindo dúvida sobre a ocorrência ou não da excludente de ilicitude
,
visto não ter sido detectada de plano
,
deve a causa
,
conforme determinação Constitucional
,
ser levada à apreciação perante o Tribunal do Júri
. 20. Nesse sentido é o entendimento recente do TJE/PA, vejamos: (...). 21. Além dos fundamentos acima, ressalto que a discussão que contorna o standard probatório na decisão de pronúncia é inferior àquele exigido para a condenação, ante a suficiência de indícios da autoria, sobre a qual não se exige prova concreta. Ou seja, na Decisão de Pronúncia, dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação. 22. Ademais, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, considera-se “indício” a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra ou outras circunstâncias. 23. Nesta fase processual, exige-se apenas a presença de indícios razoáveis de participação dos acusados, não sendo necessário juízo de certeza. Esses indícios devem ser sérios, objetivos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. No caso em exame, os indícios colhidos, embora sujeitos a questionamentos, não se mostram inverossímeis nem isolados. 24. Ademais, quanto à apreciação acerca das circunstâncias do fato, demandaria aprofundado exame das provas, análise que compete ao Júri, visto que, constitucionalmente, apenas o juiz natural poderá efetivar análise intensa desses elementos, motivo pelo qual observo apenas que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, ou seja, a demonstração da materialidade e os indícios razoáveis de autoria. 25.
Diante da prova da materialidade (laudo necroscópico) e dos indícios de autoria (versões contraditórias entre policiais e familiares)
,
somados aos sinais de luta presentes no corpo da vítima
,
há justa causa para submeter o caso ao Tribunal do Júri
,
órgão competente para apreciar se houve legítima defesa (como sustentam os réus) ou execução sumária (como narram os familiares)
. 26.
Assim
,
entendo que não há como impronunciar
,
absolver sumariamente ou desclassificar o delito
,
subtraindo os réus a seu Juiz natural
,
visto que não há uma versão – ao menos neste momento – que consiga se impor ou afastar a acusação de homicídio contra a vítima
,
pelo que mister o encaminhamento da denunciada em tela a julgamento perante o Tribunal do Júri cabendo à Justiça Cidadã a apreciação da tipicidade da conduta
. 27.
Quanto à qualificadora
,
cumpre registrar que o próprio Ministério Público
,
na qualidade de dominus litis
,
requereu a sua exclusão
. Em observância ao sistema acusatório, este juízo acolhe tal pedido.
Dessa forma
,
a qualificadora é excluída
. 28. Ante o exposto, PR
ONUNCIO os acusados DANIEL AMORIM RIBEIRO e HENRIQUE MIGUEL DE SOUZA MONTEIRO
, c
omo incurso no artigo 121
,
caput
,
do Código Penal Brasileiro
,
para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca
. (...).”
ID 3110373.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a
materialidade do fato
e
existindo indícios
de serem o ora recorrentes, em tese, autores dos disparos que ceifaram a vida da vítima
Marco Aurélio da Conceição Martins
, torna-se
imperativo
o julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Conforme se extrai do depoimento da esposa da vítima, a nacional
Kelly Cristina Coelho Silva
, em resumo, que os Policiais Militares, ora recorrentes, invadiram a sua casa por volta das 11h00min da manhã, a agrediram, bem como aos seus filhos, e levaram o ofendido para o quarto, onde foram ouvidos dois disparos. Afirmou que a vítima estava desarmada, e que os policiais alegaram ter atirado para cima, contudo, o retiraram do local em um colchão e, posteriormente, recebeu a notícia que seu companheiro havia falecido.

Por sua vez, a testemunha
Basílio Pires da Silva Júnior
, cabo da Polícia Militar e comandante da guarnição, relatou em seu depoimento que a equipe estava em missão de rotina em área de alto risco, conhecida pelo tráfico de drogas e roubos, negando ordens para localizar especificamente a vítima. ratificou que o ofendido resistiu à abordagem policial e atirou primeiro, fugindo para dentro de um aparamento, onde foi baleado e posteriormente socorrido.

A
versão acusatória
sustentada nos autos é corroborada pelo
Laudo de Óbito da Vítima
, ID 31120289, pág. 12, bem como, pelos
Laudos das Perícias de Mecanismo e Potencialidade
, ID 31120293, págs. 15-17,
Laudo da Perícia de Necropsia Médico-Legal
, ID 31120305,
Laudo de Perícia de Extração de Dados
, ID 31120342, pág. 08, e
Laudo da Perícia de Local do Crime
, ID 31120351, págs. 01-07.

Desta forma, apesar de existir
outra versão do ocorrido
,
sustentada
pelas
testemunhas arroladas pela defesa
, compreendo que
as alegações apresentadas não demonstram
, satisfatoriamente, a
presença
dos
pressupostos da excludente
a ensejar a
impronúncia
dos recorrentes e
afastar
a acusação que lhes pesa, porquanto
há dúvidas pertinentes acerca de sua inocência
, razão pela qual as
teses conflitantes
deverão ser
dirimidas
pelo juízo competente para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida
, qual seja, o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

Reforço que nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo os ora recorrentes serem
pronunciados
a fim de serem julgados pelo
Tribunal do Júri
, juízo competente
constitucionalmente
para julgar os
crimes dolosos contra a vida
, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime
, sendo suficiente que o juiz se convença de sua
materialidade
. Quanto à
autoria
, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista
indícios suficientes
de que o agente seja o autor ou participante da ação criminosa, como se vislumbra no caso em análise.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do c.
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. (...). EXISTÊNCIA DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório
.
Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. (...). 3. Na espécie,
o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 836.479/RJ (2023/0232954-9), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 18/12/2023).
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2.º, II e IV, 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03). IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). (...).

I –
Na fase da pronúncia, que encerra a primeira parte do procedimento, o juiz togado realiza mero juízo de prelibação, no qual basta apontar a prova da materialidade e indícios da autoria e da participação do acusado
.
Presentes tais elementos torna-se impossível a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impondo-se a submissão ao julgamento pelo Colendo Conselho de Sentença
. (...). III – Recurso desprovido. De acordo com o parecer.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0005734-84.2021.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a):
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, 3ª Câmara Criminal, julgado em 13/11/2024, publicado em 18/11/2024).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUALIFICADORA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
I –
A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP
. II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. III -
Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida
. (...). V – Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – RSE nº 0722939-26.2021.8.07.0001, Acórdão nº 1.938.724, Relator (a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024).
Grifei

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório disponíveis nos autos, observo que, na espécie, impõe-se a
manutenção
da
pronúncia
dos ora recorrentes, nos termos do
artigo 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal
.

Assim, no que tange ao
pedido de absolvição sumária
, sob a
tese de legítima defesa
, nos moldes do
artigos 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
e
artigo 415, do Código de Processo Penal
, imperioso, nesse momento, explicitar que mesmo que os ora recorrentes aleguem terem agido sob o manto da mencionada
excludente de ilicitude
, tal motivo não é suficiente para sua
impronúncia
ou
absolvição
sumária, haja vista que há nos autos elementos probatórios que colocam em dúvida a versão apresentada em sua defesa, conforme exposto ao norte.

Nesse contexto, existindo
dúvida
quanto à incidência da alegada
causa excludente de ilicitude
, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois, existindo elementos que tornam
possível
o
teor da denúncia
e
não comprovada
, de
maneira inconteste
, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

Sobre o tema, encarto a seguinte decisão do
c. STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa
.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
. (...). 7. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ (2024/0033279-2), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/08/2024, publicado no DJe de 29/08/2024).
Grifei

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado
confronto dialético
entre as
versões acusatória
e
defensiva
, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do
Conselho de Sentença
.

Portanto,
compete aos jurados
confrontar as
versões
e decidir se o ora recorrente utilizou dos
meios necessários
e com moderação para
repelir
a injusta agressão na forma como supostamente perpetrada pela vítima ou não.

Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a
legítima defesa
não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual
não acolho
à alegação em comento.

Por tais argumentos,
não acolho
as pretensões defensivas ora analisadas.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026